Tribunal: TJPA
Processo: 0006101-41.2020.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006101-41.2020.8.14.0049

APELANTE: GABRIEL ADRIANO BEZERRA BRASIL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RECONHECIMENTO POLICIAL IRREGULAR (ART. 226 DO CPP) – VALIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO INDEPENDENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA GRAVE AMEAÇA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – ART. 617 DO CPP – PRIMARIEDADE – PENA-BASE NO MÍNIMO – ATENUANTE DA CONFISSÃO SEM REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO (SÚMULA 231/STJ) – REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação interposta por réu condenado pelo art. 157, caput, do Código Penal. A Defesa sustenta insuficiência de provas, especialmente quanto à grave ameaça, e pleiteia absolvição. O conjunto probatório contém apreensão da res furtiva na residência do acusado, confissão parcial em sede policial e depoimentos colhidos em juízo. O reconhecimento extrajudicial realizado na delegacia é irregular e, portanto, desprovido de aptidão para fundamentar condenação.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Se as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação pela prática do delito de roubo;
(ii) Se o reconhecimento policial irregular compromete a autoria;
(iii) Se há comprovação inequívoca da grave ameaça;
(iv) Se é possível a desclassificação para o crime de furto simples;
(v) Dosimetria após a nova capitulação jurídica.

RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria da subtração estão solidamente demonstradas pela apreensão do aparelho celular, termo de entrega, rastreamento realizado pela vítima, confissão parcial do acusado e depoimentos colhidos sob contraditório. O reconhecimento realizado em sede policial, por não observar o rito do art. 226 do CPP, é inválido e não sustenta condenação, mas a autoria permanece comprovada por provas independentes.

A vítima, em juízo, descreveu subtração rápida, sem agressões, sem arma e sem qualquer gesto ou palavra concretamente intimidatória. A confissão extrajudicial do acusado nega violência ou ameaça. Os policiais confirmam ausência de arma. Não demonstrada de forma inequívoca a grave ameaça, aplica-se o princípio do in dubio pro reo quanto à tipificação, impondo-se a desclassificação para furto simples, que beneficia o réu e não configura reformatio in pejus (art. 617 do CPP).

Realizada a nova dosimetria, todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, fixando-se a pena-base no mínimo legal (1 ano). Reconhece-se a atenuante da confissão, sem possibilidade de redução abaixo do mínimo (Súmula 231/STJ). Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva permanece em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, regime inicial aberto, com substituição por restritivas de direitos.

DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para desclassificar o delito de roubo simples (art. 157, caput, CP) para furto simples (art. 155, caput, CP), redimensionando a pena para 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, fixado o regime inicial aberto, com substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

TESE

A ausência de prova inequívoca da grave ameaça — elemento normativo do crime de roubo — impõe a desclassificação para furto, quando a subtração e a autoria permanecem comprovadas por provas independentes do reconhecimento policial irregular.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES

Art. 155, caput, CP;
Art. 157, caput, CP;
Art. 59, CP;
Art. 65, III, d, CP;
Art. 33, §2º, c, CP;
Arts. 44 e 46, CP;
Art. 226, CPP;
Art. 617, CPP;
Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para desclassificar a conduta imputada ao apelante do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP) para o crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), redimensionando a pena para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixando o regime inicial aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Gabriel Adriano Bezerra Brasil
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que o condenou à pena de
04 anos de reclusão
, em regime inicial aberto, além de
10 dias-multa
, pela prática do delito previsto no
art. 157, caput, do Código Penal
.

Consta da denúncia que, em
24/10/2020
, por volta das 16h, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça, o aparelho celular da vítima
Lidiane do Socorro Martins Monteiro
, modelo Samsung Galaxy J2 dourado, tendo sido posteriormente localizado pela Polícia Militar com o referido objeto, após rastreamento realizado pela vítima. Segundo a narrativa contida no inquérito e reproduzida na sentença, o apelante teria admitido o fato em sede policial, embora negando violência ou verbalização típica do assalto.

Realizada audiência de instrução em
17/08/2023
, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas policiais, sendo decretada a revelia do acusado por ausência injustificada. As partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Ministério Público pugnou pela condenação e a defesa requereu a absolvição, sustentando insuficiência probatória. Sobreveio sentença condenatória em
28/06/2024
, reconhecendo a materialidade e a autoria com base nos depoimentos colhidos em juízo, no reconhecimento realizado na delegacia e na apreensão do bem, fixando-se a reprimenda definitiva em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa

Irresignada, a defesa interpôs apelação, requerendo a absolvição por insuficiência de provas, destacando a ausência de reconhecimento formal e a alegada fragilidade dos depoimentos policiais. As razões recursais foram apresentadas no ID próprio, reiterando a tese absolutória.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se
pelo provimento do recurso
, entendendo que o conjunto probatório não se mostra suficiente para sustentar a condenação, diante das inconsistências apontadas quanto à autoria e da inexistência de reconhecimento formal válido, concluindo pela necessidade de absolvição por insuficiência probatória.

Os autos foram remetidos a esta Corte, tendo sido encaminhados à douta Procuradoria de Justiça, que
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, sustentando a manutenção integral da sentença condenatória, reputando suficientes as provas produzidas nos autos para embasar o édito condenatório.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação
.

Trata-se de recurso interposto por Gabriel Adriano Bezerra Brasil contra sentença que o condenou pela prática do delito descrito no art. 157, caput, do Código Penal, fixando-lhe a reprimenda definitiva em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto. A Defesa, em suas razões, sustenta a insuficiência de provas para a condenação pelo delito de roubo, afirmando que não restou demonstrada a grave ameaça, pugnando, ao fim, pela absolvição. Passo ao exame.

DO MÉRITO

A materialidade está comprovada pelo Inquérito do Flagrante, auto de exibição e apreensão e auto de entrega do aparelho celular (ID 28449732 e ID 28449733), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria tampouco apresenta dúvida razoável, considerando-se que a res furtiva foi rastreada e recuperada na residência do acusado, conforme termo de apreensão e de entrega, além de o próprio réu ter admitido, em sede policial, que puxou o aparelho celular do bolso da vítima. Tal confissão, ainda que parcial e negando o emprego de violência ou ameaça, soma-se aos demais elementos e corrobora a dinâmica básica da subtração.

Em sede policial, o acusado confessou que "puxou o celular do bolso da saia" da vítima, negando ter anunciado assalto ou proferido qualquer ameaça.

A vítima, tanto na delegacia quanto em juízo, manteve narrativa coerente no sentido de que o acusado aproximou-se conduzindo uma motocicleta, desacelerou ao seu lado e tomou-lhe o telefone, sem agressões físicas e sem ostentar arma. Em juízo, afirmou expressamente que o acusado apenas reduziu a velocidade da moto, retirou o celular que estava preso em sua roupa e retomou o deslocamento, enfatizando que inexistiu qualquer forma concreta de grave ameaça. Afirmou, ainda, que o reconheceu na delegacia, ocasião em que pediu para não ficar frente a frente com ele por identificá-lo com clareza.

As testemunhas policiais CLÉBIO ALEX NUNES SILVA e RÔMULO DA SILVA GASPAR confirmaram que, ao abordar o acusado no endereço indicado pelo rastreamento, este confessou a subtração e indicou onde estava o celular, que foi encontrado carregando em sua residência.

Cumpre assentar que o reconhecimento realizado em sede policial não observou o procedimento previsto no art. 226 do CPP, circunstância que o torna
inapto, por si só
, a identificar o réu ou firmar autoria, conforme orientação
consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça
, que passou a exigir, cumulativamente, (i) observância rigorosa das formalidades legais e (ii)
corroboração por provas independentes produzidas em juízo
, sob o crivo do contraditório. A jurisprudência dominante assinala que o reconhecimento irregular, seja fotográfico ou presencial, não pode fundamentar condenação, prisão cautelar, recebimento de denúncia ou pronúncia, sendo considerado ato
inválido
, desprovido de eficácia probatória autônoma.

Não obstante, e diferentemente de situações em que a prova da autoria repousa exclusivamente em reconhecimento viciado — hipótese em que o STJ tem reiteradamente determinado absolvições por insuficiência probatória —, no presente caso a autoria se apoia em
elementos probatórios independentes e convergentes
, tais como a apreensão do aparelho subtraído na residência do acusado, o termo de exibição e entrega do bem, o rastreamento realizado pela própria vítima, os depoimentos colhidos em juízo e a confissão parcial prestada pelo réu na fase inquisitorial, elementos que, conjuntamente, apresentam densidade suficiente para a conclusão sobre a autoria, sem que o reconhecimento irregular desempenhe papel determinante ou indispensável.

Portanto, não há dúvidas quanto à materialidade e autoria da subtração do bem. A res furtiva foi localizada na posse do acusado, que confessou a subtração, e a vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, indicou-o como o autor do fato — ressalvada a irregularidade do reconhecimento formal, já enfrentada acima.

Assim,
não merece prosperar o pedido de absolvição por insuficiência de provas
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES

Conquanto a materialidade e autoria estejam comprovadas, o ponto central, entretanto, reside na tipificação jurídica dos fatos. Embora a defesa tenha requerido a absolvição por insuficiência de provas, impugnando a condenação em sua integralidade, a devolução da matéria ao Tribunal abrange, por consequência lógica, o reexame da tipificação jurídica atribuída aos fatos, desde que respeitados os limites impostos pelo art. 617 do CPP. No exercício desse controle, é plenamente possível reconhecer que os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para demonstrar a ocorrência da subtração e sua autoria, ao mesmo tempo em que se conclui que a capitulação jurídica adequada não é a de roubo, mas a de furto simples. Tal adequação não configura reformatio in pejus, pois, longe de agravar a situação do réu,
implica claro benefício
, reduzindo o desvalor jurídico atribuído à conduta e, por consequência, a resposta penal aplicável

É sabido que o crime de roubo (art. 157 do CP) exige, para sua configuração, que a subtração seja praticada
mediante violência ou grave ameaça à pessoa
. Ausente qualquer desses elementos, a conduta configura furto (art. 155 do CP). No caso em análise, verifico que há dúvida razoável quanto à efetiva ocorrência de grave ameaça. A vítima, em seu depoimento judicial – momento processual de maior relevância probatória, por estar sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – afirmou textualmente que o acusado estava em sua moto, diminuiu a velocidade e
"tomou seu telefone, sem agredi-la"
. Não fez menção, nessa oportunidade, a qualquer palavra ou gesto intimidatório por parte do acusado. Embora conste no Boletim de Ocorrência que o acusado teria dito "eu quero só o celular", essa afirmação não foi confirmada pela vítima em seu depoimento judicial, prevalecendo a versão prestada sob o contraditório.

De outro lado, o acusado, em sua confissão extrajudicial, admitiu que
"puxou o celular do bolso da saia da vítima"
, mas negou expressamente ter
"anunciado assalto"
ou
"dito alguma coisa"
à vítima. Ademais, os policiais militares afirmaram que o acusado
não estava armado
no momento da abordagem, o que afasta qualquer presunção de emprego de arma na ação delitiva.

A grave ameaça, como elemento típico do roubo, deve ser comprovada de forma inequívoca, não se admitindo presunções em desfavor do réu.
Na dúvida sobre a ocorrência do elemento normativo que distingue o roubo do furto, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com a desclassificação para o tipo penal menos grave.

O trecho da sentença que afirma a ocorrência de grave ameaça não enfrenta adequadamente o conjunto probatório, notadamente a confissão do réu negando violência, a fala da vítima descrevendo subtração rápida sem agressão ou ameaça concreta, e o relato policial confirmando ausência de arma. Diante da ambiguidade das provas e da ausência de comprovação inequívoca da intimidação apta a paralisar a vítima ou restringir sua liberdade de reação, incide o
in dubio pro reo
mas exclusivamente quanto à
tipificação
. Portanto,
desclassifico a conduta imputada ao apelante para o crime de furto simples
, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

DO ERRO MATERIAL NA SENTENÇA

Registro, ainda, que a sentença recorrida contém erro material, pois, embora tenha condenado o réu como incurso no art. 155,
caput
, do CP (furto simples), realizou a dosimetria com base na pena do art. 157,
caput
, do CP (roubo simples), fixando a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão – que corresponde ao mínimo legal do roubo, e não do furto.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Desclassificada a conduta para furto simples, cuja pena é de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, passo à dosimetria.

PRIMEIRA FASE:
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que todas são favoráveis ao apelante, conforme já reconhecido na sentença recorrida: culpabilidade em grau normal; ausência de antecedentes criminais; conduta social e personalidade sem elementos negativos; motivo inerente ao tipo; circunstâncias normais; consequências que não extrapolam o tipo; e vítima que não contribuiu para o evento delituoso. Assim,
fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão
.

SEGUNDA FASE:
Verifico a presença da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, "d", do CP), uma vez que o acusado, em sede policial, admitiu a subtração do bem, sendo tal confissão utilizada como elemento de convicção para a condenação. Contudo, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal nesta fase, conforme a Súmula 231 do STJ:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.".
Assim, a
pena provisória permanece em 1 (um) ano de reclusão
.

TERCEIRA FASE:
Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, fica a
PENA DEFINITIVA estabelecida em 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

PENA DE MULTA: Atendendo ao princípio da proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa, fixo em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, à míngua de informações sobre a situação econômica do réu.

Considerando ainda a primariedade, a inexistência de violência ou grave ameaça e o quantum final inferior a 04 anos, o regime inicial adequado é o
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal. Também se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
, por preencher os requisitos dos arts. 44 e 46 do CP, inexistindo óbice legal.

Conclusão

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para
desclassificar a conduta de roubo (art. 157, caput) para furto simples (art. 155, caput, CP)
, redimensionando a pena para
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, fixando o
regime inicial aberto
e
substituindo a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 25/02/2026